Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710229-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: PETTY SOARES DO NASCIMENTO DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade da sentenciada Petty Soares do Nascimento, nos autos da Execução no 0003653-03.2017.8.07.0015 (ID 15793233 - p. 348/349). Analisando os autos, constato que a Defensoria Pública não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo, o que atenta contra o princípio do contraditório. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Defensor Público que atua junto à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA para apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 16014142, retornando-me, em seguida, conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator